Tribunal: STF
Processo: RHC 223320
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Nulidade. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. Reexame de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE HÁ DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NA MESMA AÇÃO PENAL. VÍCIO NÃO CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SEM NOVO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPETRAÇÃO CONTRA MAIS DE UM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A impetração de um habeas corpus contra o acórdão de apelação e o acórdão que denegou a ordem de habeas corpus na origem. Ocorre que tal expediente não é admitido pela sistemática processual vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Cada impetração ou recurso deve se destinar à impugnação de um único ato coator do Tribunal de origem. 2. Diante disso, impossível examinar a tese subsidiária de readequação da pena, uma vez que este tema não foi debatido pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado neste habeas corpus. 3. A nulidade processual alegada pela defesa decorre da suposta existência de duas sentenças no mesmo processo. A primeira teria sido proferida em julho de 2018 pelo juiz Marcello Alves Nobre, absolvendo o agravante. A segunda, datada de 13 de setembro de 2018, foi assinada pelo juiz Carlos Henrique Neves Gondim e condenou o réu a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. 4. As instâncias ordinárias concluíram, após o exame dos elementos carreados aos autos, pela improcedência das alegações defensivas. Desse modo, inviável a modificação de tal entendimento, sobretudo na estreita via mandamental, cujos estreitos limites cognitivos não permitem o reexame verticalizado de provas. 5. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado a 11 anos de reclusão, no regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    3. Neste recurso ordinário, a defesa alega a nulidade da condenação, tendo em vista a existência de duas sentenças (absolutória e condenatória) para o mesmo fato. Argumenta que houve incorreção na dosimetria da pena, cuja pena-base restou exasperada sem fundamentação idônea. Daí o pedido de provimento a este recurso para que se reconheça a nulidade da sentença condenatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena. 



    4. Decido.



    5. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, o acórdão impugnado deixou consignado que sobreveio o trânsito em julgado da condenação do recorrente. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 



    6. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. Nessas condições, tenho que a via processualmente restrita do habeas corpus não é adequada para o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa nestes autos, notadamente pela consideração de que a alegada existência de uma “sentença absolutória” pretérita sobre os mesmos fatos foi adequada e fundamentadamente recusada pelas instâncias de origem, conforme revelam as seguintes passagens:



    [...] A nulidade processual alegada pela defesa decorre da suposta existência de duas sentenças no mesmo processo. A primeira teria sido proferida em julho de 2018 pelo juiz Marcello Alves Nobre, absolvendo o agravante. A segunda, datada de 13 de setembro de 2018, foi assinada pelo juiz Carlos Henrique Neves Gondim e condenou o réu a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Essa tese foi inicialmente ventilada em sede de recurso especial e foi rechaçada pela Corte cearense que, após detido exame dos autos, constatou não ser possível atestar a veracidade da sentença absolutória, pois lhe falta assinatura do juiz e não consta nem a publicação nem o registro pela secretaria do juízo. De fato, não é possível, a partir do exame das provas pré-constituídas e sem aprofundamento na seara probatória, providência incompatível com os estreitos lindes da ação mandamental, acolher o pleito de reconhecimento de nulidade tal como pretende o agravante. A sentença absolutória juntada aos autos (e-STJ fls. 58-65) apresenta formatação diferente daquela que usualmente se observa em documentos dessa natureza, além de não trazer a assinatura do magistrado que a proferiu, desatendendo à exigência do art. 205 do Código de Processo Civil. De qualquer modo, tendo as instâncias ordinárias concluído, após o exame dos elementos carreados aos autos, pela improcedência das alegações defensivas, inviável a modificação de tal entendimento, sobretudo na estreita via mandamental, cujos estreitos limites cognitivos não permitem o reexame verticalizado de provas [...].



    8. Ademais, a alegada ilegalidade na dosimetria da pena não foi submetida a exame das instâncias de origem, o que significa dizer que o imediato exame dessa matéria por este Supremo Tribunal Federal acarretaria indevida supressão de instâncias, procedimento inadmitido pela jurisprudência desta Corte. 



    9. Seja como for, lembro que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. No caso dos autos, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria da pena, o que afasta eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício. Reporto-me, no ponto, ao parecer do Ministério Público Federal, que adoto como razão de decidir: 



    [...] Finalmente, quanto ao pedido subsidiário, seu conhecimento esbarra na impossibilidade de supressão de instância, visto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias ordinárias. Para além disso, a dosimetria da pena compete ao juízo de discricionariedade do julgado, alicerçado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Sua revisão por essa Suprema Corte é possível, contudo, se inobservados os parâmetros legais ou na hipótese de flagrante desproporcionalidade, o que não se identifica no caso dos autos. Ao contrário do alegado pelo Recorrente, a exasperação da pena base restou devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do réu e nas consequências do crime, como bem lançado pelo Ministério Público estadual – “sendo a pena-base exasperada em virtude do maior desvalor da conduta do réu, eis que ele, de forma reiterada, assediou a vitima, uma jovem de 12 anos de idade. Ignorando os seguidos pedidos dos pais da jovem, o acusado continuou a persegui-la, chegando ao ponto de manter contato com ela através do telefone de terceiros e afirmar que se separaria de sua esposa para ficar com a ofendida. Como consequência do crime, a vitima sofreu severo abalo psicológico”. Ausentes as ilegalidades suscitadas, o acórdão atacado deve ser mantido por seus próprios fundamentos. (Grifos acrescidos)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator